Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CONTRATO ALEATÓRIO. PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. COMPARTILHAMENTO DE RISCOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos. A autora alegou ter realizado investimento para realização de eventos artísticos, com promessa de retorno financeiro e projeção profissional. A sentença reconheceu a revelia apenas de um dos réus e afastou a responsabilidade civil, entendendo tratar-se de contrato aleatório frustrado por força maior decorrente da pandemia da COVID-19. A autora recorre, arguindo revelia dos três réus e defendendo a natureza comutativa do ajuste, com obrigação de restituição dos valores investidos, bem como a configuração de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser aplicados os efeitos da revelia aos réus, especialmente diante da pluralidade de demandados e da contestação apresentada por corréus; (ii) estabelecer se a relação jurídica configurou contrato comutativo, com obrigação de restituição do investimento, ou parceria de natureza aleatória, frustrada por força maior, apta a afastar a responsabilidade por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contestação apresentada por corréu afasta os efeitos materiais da revelia quanto aos fatos comuns, nos termos do art. 345, I, do CPC, não se aplicando automaticamente a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC em hipóteses de litisconsórcio passivo.
4. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, incide apenas sobre fatos e não dispensa o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
5. A manifestação prévia de réu citado por edital, com posterior apresentação de contestação e oportunização de réplica à autora, afasta prejuízo ao contraditório e recomenda a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura parceria para realização de eventos artísticos, caracterizando contrato aleatório e sociedade de fato, em que lucros e prejuízos dependem de evento futuro e incerto.
7. A informalidade do ajuste não compromete sua validade, nos termos do art. 107 do Código Civil, inexistindo prova de pacto de restituição garantida do capital investido.
8. O cancelamento dos eventos decorreu de decretos governamentais editados durante a pandemia da COVID-19, fato inevitável e alheio à vontade das partes, configurando hipótese de força maior que afasta a imputação de inadimplemento culposo.
9. Nos contratos aleatórios, assumido o risco do evento futuro, não há restituição automática do valor investido quando a frustração do resultado decorre de álea inerente ao negócio e de força maior, conforme arts. 458 e 459 do Código Civil.
10. Inexistindo prova de desvio de finalidade ou apropriação indevida dos valores, e evidenciado que os recursos foram direcionados à organização dos eventos, não se configura dano material indenizável.
11. As alegadas ofensas ocorreram no contexto de desavença comercial, com indícios de reciprocidade e fragilidade probatória dos registros apresentados, não havendo demonstração robusta de violação autônoma aos direitos da personalidade.
12. A ausência de especificação de provas pelas partes, quando intimadas, impede o aprofundamento da instrução probatória e reforça a insuficiência de elementos para reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. A contestação apresentada por um dos réus, em litisconsórcio passivo, afasta os efeitos materiais da revelia quanto aos fatos comuns, nos termos do art. 345, I, do CPC.
2. A parceria informal para realização de eventos, com partilha de lucros e riscos, configura contrato aleatório, não sendo devida restituição automática do investimento quando a frustração decorre de força maior.
3. O cancelamento de eventos por decretos editados durante a pandemia da COVID-19 caracteriza força maior e afasta a responsabilidade civil por inadimplemento, ausente culpa dos parceiros.
4. Desentendimentos comerciais com alegação de ofensas recíprocas e prova frágil não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, I, 373, I, e 85, § 11; CC, arts. 107, 458 e 459.